Tribunal: TJES
Processo: 5000268-97.2019.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000268-97.2019.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

APELADO: CECILIA LAUREANO

RELATOR(A):DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005657-68.2021.8.08.0011

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADOS:
JOÃO BATISTA DALVI, ELI DE SOUZA DALVI

JUÍZO PROLATOR
: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por CECÍLIA LAUREANO contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível (Id. 10988017), que deu provimento à apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES, anulando sentença prolatada em sede de execução fiscal. A embargante alega, em síntese, a existência de contradição entre o art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024 - aplicado no julgado - e o art. 4º da Lei Municipal nº 570/2016.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se à verificação de eventual contradição interna no acórdão embargado, na medida em que teria aplicado norma administrativa do CNJ em desconformidade com legislação municipal vigente, ensejando, segundo a embargante, vício sanável pela via integrativa dos aclaratórios.

III. Razões de decidir
3. Não se verifica contradição interna no acórdão, sendo certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o vício passível de correção por embargos de declaração deve restringir-se à obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material.
4. A pretensão recursal revela-se inadequada à finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado, verificada entre os fundamentos e a conclusão, ou entre os próprios fundamentos. 2. É inadmissível a rediscussão da matéria decidida sob o pretexto de existência de vício inexistente no acórdão recorrido.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000268-97.2019.8.08.0003

EMBARGANTE:
CECÍLIA LAUREANO

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

JUÍZO PROLATOR
: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - RELATOR DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CECÍLIA LAUREANO
em face do venerando acórdão de Id. 10988017, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível deu provimento à apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES
, anulando a sentença prolatada em sede de execução fiscal.

Em suas razões recursais (Id 11813892), a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão não observou a existência de contradição entre o art. 1º da Resolução CNJ 547/2024, aplicada ao caso no julgamento, e o art. 4º da Lei Municipal nº 570/2016.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Após detida análise dos autos, constata-se que não há, no
decisum
embargado, qualquer vício que enseje a integração pretendida. Conforme consabido, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, verificada entre as premissas fáticas ou jurídicas adotadas e a conclusão alcançada, ou entre os próprios fundamentos, de modo a comprometer a coerência lógica da decisão.

A esse respeito, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES . INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão . 2. No caso, não ficou demonstrada a ocorrência de contradição no julgado embargado, o que impede o acolhimento dos embargos de declaração
. 3. Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1041164 DF 2017/0005783-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023)

No caso em tela, inexiste qualquer descompasso lógico ou contradição interna entre os fundamentos adotados no acórdão embargado e sua conclusão, razão pela qual se revela incabível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, notadamente com nítido intuito de rediscussão da matéria.

Com efeito, é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração possuem função eminentemente integrativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Nesse sentido:

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
"Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais"
(EDcl no AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 07/12/2020).

A pretensão veiculada pela embargante revela-se, pois, incompatível com a função precípua dos embargos declaratórios, evidenciando o desvio de finalidade recursal. Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.